Tribunal: STF
Processo: HC 88671
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFESA. NULIDADE. ORDEM
NÃO CONHECIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E CONCESSÃO, DE OF
ÍCIO, DE ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIE O MÉRI
TO DO
PEDIDO.
1. É falsa a premissa em que se baseou o julgamento do Superior Tribunal de Just
iça, ora impugnado, que não conheceu do writ lá impetrado, sob o argumento de qu
e a pena já teria sido integralmente cumprida.
2. As informações prestadas pela Corte Estadual dão conta de que, embora o pacie
nte tenha sido condenado há mais de doze anos, o cumprimento de condenações ante
riores impediu o início do cumprimento da condenação impugnada neste habeas corp
us e
naquele
impetrado ao Superior Tribunal de Justiça.
3. Assim, superado o entendimento de que não há, nem mesmo em tese, ameaça de co
nstrangimento à liberdade do paciente, o pedido deve ser novamente submetido ao
conhecimento da Corte de origem.
4. Habeas corpus não conhecido.
5. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Superior Tribunal de Justiç
a aprecie o mérito do writ.